Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI N° 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N° 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu à vista da fragilidade das provas colhidas, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial rodeada de incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos informativos da fase extrajudicial.
2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.